Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741858-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DE PAULA COELHO AGRAVADO: VANESSA PEREIRA DOS REIS, CLEITON PEREIRA DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. No presente caso, visa o agravante a reforma da decisão a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. No entanto, na hipótese, antes de adentrar na análise do mérito recursal, constata-se que o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações desta Relatoria, formuladas na decisão de ID 64902787, pois não coligiu ao presente recurso o extrato bancário da conta bancária onde recebe a transferência do pagamento depositado no banco BRB. Aliás, não existe nos autos qualquer extrato bancário de titularidade do agravante, ou seja, onde realiza mensalmente suas movimentações financeiras. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que o agravante junte os extratos bancários, dos últimos 3 (três) meses, da referida conta de sua titularidade, do banco onde recebe a transferência do pagamento depositado no BRB. Não obstante isso, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator